Tribunal: TJMT
Processo: 1035659-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO À PARTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Cobrança no 1043465-04.2021.8.11.0041, revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido e determinou o recolhimento das custas processuais. Os agravantes sustentam a nulidade da decisão por afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de insuficiência probatória para a revogação da benesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que revogou o benefício da justiça gratuita sem prévia manifestação da parte interessada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando sua nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece a garantia do contraditório efetivo, assegurando às partes o direito de influenciar as decisões judiciais e prevenindo decisões-surpresa, conforme disposto nos artigos 9o e 10 do CPC.
4. A revogação da justiça gratuita, sem a prévia intimação da parte beneficiária para se manifestar sobre os fundamentos que embasaram a decisão, configura afronta ao devido processo legal, comprometendo a validade do ato decisório.
5. A jurisprudência consolidada reafirma a necessidade de observância ao contraditório e à ampla defesa antes da revogação da justiça gratuita, sob pena de nulidade do decisum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A revogação do benefício da justiça gratuita sem a prévia intimação da parte beneficiária para se manifestar sobre os fundamentos da decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando sua nulidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o e 10.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000903-26.2020.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.07.2024, DJE 20.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035659-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLEYSON RAMOS ZORRON - CPF: 001.607.931-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARLINDO DE SOUZA BARBOSA registrado(a) civilmente como ARINDO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 156.512.901-68 (AGRAVANTE), ROSINEIDE VALE DA SILVA - CPF: 923.611.531-49 (AGRAVANTE), JOSE CAVALCANTE COSTA - CPF: 367.359.731-00 (AGRAVADO), ARGEMIRA PEDROSA ZAMAR - CPF: 027.216.351-15 (AGRAVADO), JEAN ROMMY DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 022.703.631-08 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO À PARTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Cobrança no 1043465-04.2021.8.11.0041, revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido e determinou o recolhimento das custas processuais. Os agravantes sustentam a nulidade da decisão por afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de insuficiência probatória para a revogação da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que revogou o benefício da justiça gratuita sem prévia manifestação da parte interessada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil estabelece a garantia do contraditório efetivo, assegurando às partes o direito de influenciar as decisões judiciais e prevenindo decisões-surpresa, conforme disposto nos artigos 9o e 10 do CPC.

4. A revogação da justiça gratuita, sem a prévia intimação da parte beneficiária para se manifestar sobre os fundamentos que embasaram a decisão, configura afronta ao devido processo legal, comprometendo a validade do ato decisório.

5. A jurisprudência consolidada reafirma a necessidade de observância ao contraditório e à ampla defesa antes da revogação da justiça gratuita, sob pena de nulidade do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A revogação do benefício da justiça gratuita sem a prévia intimação da parte beneficiária para se manifestar sobre os fundamentos da decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o e 10.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000903-26.2020.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.07.2024, DJE 20.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSINEIDE VALE DA SILVA E OUTRO(S), com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação De Cobrança de no 1043465-04.2021.8.11.0041, manejada em face de ARGEMIRA PEDROSA ZAMAR E OUTRO(S), revogou-lhe o benefício da justiça gratuita.

Para tanto, aduzem os agravantes que a decisão é nula, por violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de se basear em provas insuficientes para justificar a revogação dos benefícios.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido. (ID. 259240652)

Certificado o decurso do prazo para as partes agravadas apresentarem as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 266589764)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão que revogou a benesse da justiça gratuita concedida aos requerentes ora agravantes e determinou que providenciassem o recolhimento das custas do processo.

Pois bem.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

O artigo 9o dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Nesse passo, não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado, porquanto a decisão, nos moldes proferidos, ou seja, sem a prévia manifestação da parte acerca da eventual ocorrência da revogação da benesse da justiça gratuita, viola, sobremaneira, o princípio do contraditório e da ampla defesa, reverenciados pela novel legislação processual civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA CONTESTADA PELA PARTE ADVERSA – ACÓRDÃO PROLATADO SEM OPORTUNIZAR AOS BENEFICIÁRIOS PRAZO PARA CONTRA-ARGUMENTAR AS ALEGAÇÕES – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – REGRA DO ART. 10 DO CPC – CONTRADITÓRIO EFETIVO E COOPERAÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DO ACÓRDÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – RECONSTITUIÇÃO

DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA AOS INTERESSADOS – RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Nos termos do art. 10 do CPC, não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública. É a denominada regra de vedação à decisão-surpresa, que tem por objetivo concretizar uma nova dimensão do princípio do contraditório, dando às partes envolvidas um efetivo poder de influência no julgamento da causa.

É cediço que sempre deve ser observado o devido processo legal, do qual são consectários os princípios da ampla defesa, do contraditório e da vedação à decisão surpresa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República e 10 Código de Processo Civil. Em consequência, havendo o descumprimento de tais princípios, direito fundamental, impõe-se o reconhecimento da nulidade. (N.U 1000903-26.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024)

Como se vê, a tese recursal merece total acolhida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar a decisão de base que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita concedido aos agravantes e determinou que providenciassem o recolhimento das custas do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025